Tribunal: STF
Processo: RE 170045
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-02-10
Data de publicação: 1998-02-10

Ementa:
- DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 58 DO A.D.C.T.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1.	Tem razão o embargante.
	Para que se cumpra, por inteiro, o art. 58 do ADCT, como decidido no acórdão ora embargado, é preciso que se retire do acórdão extraordinariamente recorrido a expressão segundo a qual tal norma seria observada "até a regulamentação da nova lei acidentária em 7 de dezembro de 1991".
2.	Na verdade, o art. 58 do ADCT é bem claro, no sentido de que o reajuste, pelo critério nele previsto, será feito "até a implantação do plano de custeio e benefícios referidos no artigo seguinte", ou seja, no art. 59.
3.	Embargos recebidos, nos termos do voto do Relator.